Tribunal: TJDFT
Processo: 0723528-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723528-52.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE FERNANDO LEWINGER EMBARGADO: CLEITON DA SILVA GOMES, INVESTMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, ROBSON DA SILVA GOMES, VANESSA BARBOSA MARTINS, VLADIMIR FRANCA NOGUEIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 50558623) opostos contra o acórdão proferido em apelação (ID 50133246). INTIMEM-SE os Embargados para contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília, 31 de agosto de 2023 10:24:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador